Tribunal: CARF
Processo: 10283.724808/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO. IRREGULARIDADE. FALTA DE PRORROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
À época da execução do procedimento de auditoria, o MPF constituía um mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória, não tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do agente tributário para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento de ofício.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
(Súmula CARF no 171)
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de manutenção da exigência fiscal.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). ORIGINAL E RETIFICADORA. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA.
Como regra geral não produz efeitos tributários a entrega de GFIP retificadora após o início do procedimento fiscal para aumentar ou reduzir o crédito tributário anteriormente declarado, vez que não se considera espontânea a denúncia apresentada.
É admissível revisar o lançamento fiscal na hipótese de erro de fato na declaração retificadora, mesmo entregue após o início do procedimento fiscal, devido à inclusão de débito tributário inexistente. Porém, é indispensável que o sujeito passivo comprove o erro em que se fundamentou a retificação, por meio da apresentação de documentação idônea e hábil.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e fundos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724808/2015-03
ACÓRDÃO
2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que
lhes compete.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO. IRREGULARIDADE.
FALTA DE PRORROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
À época da execução do procedimento de auditoria, o MPF constituía um
mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade
fiscalizatória, não tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a
competência legal do agente tributário para fiscalizar os tributos federais e
realizar o lançamento de ofício.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
(Súmula CARF no 171)
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo
carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que
pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de
manutenção da exigência fiscal.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL (GFIP). ORIGINAL E RETIFICADORA. INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA.
Como regra geral não produz efeitos tributários a entrega de GFIP
retificadora após o início do procedimento fiscal para aumentar ou reduzir
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
2
o crédito tributário anteriormente declarado, vez que não se considera
espontânea a denúncia apresentada.
É admissível revisar o lançamento fiscal na hipótese de erro de fato na
declaração retificadora, mesmo entregue após o início do procedimento
fiscal, devido à inclusão de débito tributário inexistente. Porém, é
indispensável que o sujeito passivo comprove o erro em que se
fundamentou a retificação, por meio da apresentação de documentação
idônea e hábil.
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-62.464, de
24/08/2016, prolatado pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Ribeirão
Preto (SP), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 802/812):
O acórdão está assim ementado:
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PRAZO.
No período de vigência da Portaria RFB 3.014, de 29 de junho de 2011, o prazo
para execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era de 120 (cento e
vinte) dias. Além disso, ainda que vencido estivesse esse prazo, o MPF não
constitui requisito de validade do lançamento, pois é mero instrumento interno
de planejamento e controle das atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS.
O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: a qualificação do autuado; o local, a data e a
hora da lavratura; a descrição do fato; a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável; a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias; a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
GFIP
RETIFICADORA.
NECESSIDADE
DE
REPETIÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
REFERENTES AOS FATOS GERADORES DECLARADOS NA GFIP ORIGINAL.
Conforme o Manual da GFIP, ao se proceder a retificação da declaração, deve se
levar em conta que os fatos geradores declarados inicialmente devem ser
repetidos na GFIP retificadora, sob pena de não constarem nas informações
transmitidas pela nova declaração.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM DINHEIRO.
Integra a base de cálculo do salário-de-contribuição o auxílio-alimentação pago
em dinheiro.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal, e seus anexos, que a autoridade tributária lavrou 3
(três) Autos de Infração (AI), relativos às competências de 01/2011 e 12/2011, inclusive décimo
terceiro, nos quais são exigidas (fls. 552/573 e 574/670):
(i) contribuições previdenciárias patronais, correspondentes à parte da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais (fls. 509/521);
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
4
(ii) contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados (fls. 509/521);
(iii) contribuição previdenciária a cargo dos segurados empregados (fls.
522/527); e
(iv) contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados (outras entidades e fundos) – fls. 528/536.
Para fins de organização do crédito tributário lançado, a autoridade fiscal dividiu os
as bases de cálculo e os fatos geradores em levantamentos (Lev), conforme a sua natureza, a
seguir resumido:
(i) Lev A – REM SE FP NÃO DECL GFIP: remuneração de segurados
empregados informada em folha de pagamento, não declarada em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP);
(ii) Lev B – REM PRO LAB FP NÃO DECL GFIP: remuneração correspondente
ao pró-labore informada em folha de pagamento, não declarada em GFIP;
(iii) Lev C – CONTRIB EMP REM SE DECL AIPF: diferenças de remuneração
de segurados empregados declaradas após o início do procedimento fiscal em
valor superior aos recolhimentos anteriores;
(iv) Lev D – CONTRIB EMP REM CI DECL AIPF: diferenças de remuneração
de contribuintes individuais declaradas após o início do procedimento fiscal em
valor superior aos recolhimentos anteriores;
(v) Lev E – REM SE AUX ALIM: valores pagos a segurados empregados a
título de auxílio-alimentação, em espécie e com habitualidade;
(vi) Lev F – REM SE CTB: remuneração de segurados empregados apurada
com base na escrituração contábil;
(vii) Lev G – REM PRO LAB ADTOS: remuneração correspondente ao pró-
labore paga a título de adiantamentos a sócios; e
(viii) Lev H – DIF RAT FAP REM GFIP: diferença de contribuição ao GILRAT
declarada em GFIP, decorrente da aplicação incorreta do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP).
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 21/12/2015, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal (fls. 686).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário (fls. 687/714, 715/752 e 753/789):
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
5
(i) nulidade por vício formal, considerando que a autoridade fiscal deixou
de observar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF);
(ii) não constou nos documentos a identificação do chefe do órgão
responsável pela lavratura dos autos de infração;
(iii) Lev A: os valores exigidos foram pagos através de retenção das
contribuições previdenciárias pelos tomadores de serviços;
(iv) Lev B: os valores a título de pró-labore foram declarados em GFIP,
tendo ocorrido erro no processamento das retificadoras. Em relação à
competência 10/2011, a base de cálculo apurada pela fiscalização está
equivocada;
(v) Lev C e Lev D: as diferenças lançadas também decorrem de erros no
processamento da GFIP, razão pela qual necessária a conversão do julgamento
em diligência para análise das GFIP retificadoras e identificação das bases de
cálculo corretas;
(vi) Lev E: o pagamento de auxílio-alimentação em dinheiro se limitou aos
empregados que trabalharam no interior do Estado do Amazonas, decorrente da
impossibilidade de oferecer o benefício por meio de tíquete ou cartão magnético
para efetiva utilização pelo trabalhador, conforme autorizado em convenção
coletiva de trabalho; e
(vii) Lev F: os valores apurados pela fiscalização decorrem de erro na
escritura contábil, na medida em que todas as remunerações dos segurados
foram contabilizadas corretamente em folhas de pagamento e GFIP.
Intimada da decisão de piso, no dia 13/10/2016, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 01/11/2016 (fls. 819/821 e 823/843).
Em seu apelo a recorrente reitera, na quase totalidade, os fundamentos da
impugnação, sem inovação argumentativa.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
6
Realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Preliminares
a) Pedido de diligência
Inicialmente, a recorrente reclama que o pedido de diligência foi indeferido pelo
órgão julgador de primeira instância.
A decisão recorrida justificou o indeferimento nesses termos (fls. 805):
Pedido de Diligência:
O pedido de diligência formulado pela autuada deve ser indeferido, vez que
tem como objeto a análise das GFIP retificadoras, que foram devidamente
examinadas pela autoridade fiscal, tendo sido prestados no Relatório Fiscal os
devidos esclarecimentos. Estas GFIP se encontram relacionadas às fls. 576/577,
cabendo à autuada apontar eventuais inconsistência, caso existentes, tornando-se
desnecessária a realização da diligência em questão, a qual indefere-se com
fundamento no artigo 18, caput do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Desta maneira, passa-se à análise das demais questões controvertidas.
(...)
Pois bem.
Quando acompanhado de motivação, o indeferimento do pedido de conversão do
julgamento em diligência pelo julgador administrativo, por si só, não constitui cerceamento do
direito de defesa.
Não é outro o entendimento deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No presente processo, conforme reproduzido acima, a decisão de primeira
instância, segundo sua convicção, expôs de forma clara os motivos para a desnecessidade em
determinar a realização da diligência.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a diligência não tem como finalidade
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete, já que é
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
7
atribuição do interessado a demonstração dos fatos que tenha alegado por meio de
documentação idônea e hábil.
Nesse sentido, o art. 28 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, o qual
regulamentou, dentre outros, o processo de determinação e de exigência de créditos tributários
da União, com base no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Para se contrapor ao lançamento fiscal a prova documental deverá ser apresentada
na impugnação, quando instaurado o litígio, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento,
salvo hipóteses específicas prevista na legislação. Eis a redação do art. 57, §§ 4o e 5o, do Decreto
no 7.574, de 2011:
Art. 57 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§ 6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
(...)
De acordo com as fls. dos autos, a autoridade fiscal identificou a ocorrência de
recolhimentos anteriores ao início do procedimento de fiscalização em valores superiores às
contribuições declaradas em GFIP nas competências 02/2011, 07/2011 a 09/2011, 11/2011 e
12/2011.
Após regularmente intimado o contribuinte, apresentou, em 11/11/2014, as
correspondentes GFIP retificadoras (fls. 314/336 e 337/338).
Todavia, nas competências 07 a 09/2011 e 12/2011, a empresa entregou GFIP
retificadoras em valores superiores aos recolhimentos efetuados antes do início da ação fiscal,
além de novos valores para retenção e compensação.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
8
Ao mesmo tempo, o contribuinte também apresentou GFIP retificadoras para as
demais competências, em que não houve solicitação de retificação pela autoridade tributária, ou
seja, nas competências 01/2011, 03/2011 a 06/2011 e 10/2011. Nesses casos, as GFIP
retificadoras, entregues no decorrer da auditoria fiscal, declararam valores inferiores àqueles das
GFIP entregues antes do início do procedimento fiscal.
Regularmente intimado para esclarecer os fatos, o contribuinte entregou, em
30/12/2014, novas GFIP retificadoras, as quais, entretanto, continuaram a declarar valores em
patamar inferior ao início do procedimento fiscal (fls. 375/380 e 381/382).
Com o início do procedimento fiscal, ocorre a perda da espontaneidade, razão pela
qual as GFIP retificadoras não produziram efeitos de confissão de dívida a fim de inibir o
lançamento de ofício ou reduzir o débito declarado, conforme o caso (art. 33, inciso I, § 1o, do
Decreto no 7.574, de 2011).
A autoridade tributária procedeu ao lançamento do crédito tributário,
relativamente às diferenças entre o declarado em GFIP, após o início do procedimento fiscal, em
valor superior aos recolhimentos anteriores à ação fiscal, nas competências 07 a 09/2011 e
12/2011; enquanto, nas competências 01/2011, 03/2011 a 06/2011 e 10/2011, considerou como
válidas as GFIP entregues antes do início da fiscalização.
Reproduzo os trechos do relatório fiscal que detalham cronologicamente os fatos
ocorridos (fls. 554/555 e 558/560):
10. Tendo sido verificada a ocorrência de recolhimentos anteriores ao
procedimento fiscal em valor superior às contribuições declaradas nas GFIP das
competências 02/2011, 07/2011 a 09/2011, 11/2011 e 12/2011, o sujeito passivo
foi intimado a apresentar GFIP retificadoras, para sanar erro de fato, ou prestar
esclarecimentos em relação aos recolhimentos excedentes, conforme Termo de
Intimação Fiscal n° 04 (data de ciência por AR: 06/10/2014), mediante o qual foi
também solicitada a folha de pagamento de pro-labore.
11. Respondendo ao citado termo, o contribuinte apresentou em 11/11/2014 a
folha de pagamento relativa ao pro-labore, além de informar a entrega de GFIP
retificadoras das competências 02/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 11/2011 e
12/2011, tendo também apresentado planilha identificando tais GFIP, bem como
cópias dos respectivos protocolos de envio de arquivos e dos comprovantes de
declaração das contribuições a recolher.
12. É válido ainda registrar que, no curso do procedimento fiscal, foram
apresentadas indevidamente GFIP retificadoras de outras competências,
conforme relatado nos subitens a seguir:
12.1. Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 4, além de ter informado a
apresentação das GFIP retificadoras a que se referem os itens 10 e 11 acima, o
contribuinte também informou a entrega de GFIP retificadoras das competências
01/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011 e 10/2011;
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
9
12.2. Entretanto, tais GFIP foram apresentadas indevidamente, posto que não
houve solicitação da entrega de GFIP retificadoras referentes a essas
competências (v. Termo de Intimação Fiscal n° 4);
12.3. Além do mais, verificou-se que essas GFIP foram apresentadas com
quantidade de segurados empregados, valor de base de cálculo e valor devido
inferiores aos das GFIP entregues antes do início do procedimento fiscal;
12.4. Tendo em vista o contido nos subitens anteriores, o contribuinte foi
intimado mediante Termo de Intimação Fiscal n° 5 (data de ciência por AR:
26/11/2014) a prestar esclarecimentos justificando a apresentação dessas GFIP
(inclusive quanto à redução dos valores declarados) ou apresentar novas GFIP
reconstituindo os valores declarados anteriormente;
12.5. Em resposta apresentada em 30/12/2014, o contribuinte informou a
entrega de novas GFIP das competências 01/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011,
06/2011 e 10/2011, as quais, entretanto, não reconstituíram os valores
declarados anteriormente, visto que os valores devidos nelas declarados não
correspondem aos das GFIP entregues antes do início da ação fiscal (v.
comprovantes de declaração das contribuições a recolher);
12.6. Desse modo, considerando o disposto no art. 463, § 50 da Instrução
Normativa RFB n° 971/2009 (v. dispositivos transcritos no subitem 15.3 adiante),
as GFIP retificadoras das competências 01/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011,
06/2011 e 10/2011, apresentadas no curso do procedimento fiscal, não produzem
efeitos tributários, razão pela qual a fiscalização considerou, em relação a tais
competências, as GFIP entregues antes do início do procedimento fiscal (v.
Quadro Demonstrativo/QD n° 03 em anexo).
(...)
15.3. Lev Cl - CONTRIB EMP REM SE DECL AIPF e Lev D1 - CONTRIB EMP REM Cl
DECL AIPF — o primeiro levantamento (C1) compreende as diferenças de
contribuições da empresa (rubricas 12-Empresa e 13-Sat/Rat) incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, enquanto que o segundo (D1) abrange
as diferenças de contribuição da empresa (rubrica 14-C.ind/adm/aut) incidente
sobre a remuneração de contribuintes individuais, as quais foram declaradas após
o início do procedimento fiscal em valor superior aos recolhimentos anteriores,
conforme relatado na sequência.
Ao ser verificada a ocorrência de recolhimentos anteriores ao procedimento fiscal
em valor superior às contribuições declaradas nas GFIP das competências
02/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 11/2011 e 12/2011, intimou-se o
contribuinte a apresentar GFIP retificadoras, para sanar erro de fato, ou prestar
esclarecimentos em relação aos recolhimentos excedentes, conforme Termo de
Intimação Fiscal n° 04.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
10
Foi consignado no referido termo que, em caso de apresentação de GFIP
retificadoras, o contribuinte deveria incluir os fatos geradores já declarados nas
GFIP a serem substituídas e acrescentar os fatos geradores não declarados cujas
contribuições tenham sido recolhidas antes do início do procedimento fiscal, de
modo que o total a recolher das contribuições declaradas nas GFIP retificadoras
fosse igual ao valor líquido das contribuições recolhidas.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 4, o contribuinte informou a entrega
das GFIP retificadoras das competências 02/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011,
11/2011 e 12/2011.
Entretanto, contrariando a solicitação consignada na referida intimação fiscal, o
contribuinte declarou nas GFIP retificadoras das competências 07/2011, 08/2011,
09/2011 e 12/2011 contribuições previdenciárias em valor superior aos
recolhimentos efetuados antes do início do procedimento fiscal, tendo também
declarado novos valores de retenção compensada (07/2011 e 08/2011), de
compensação (07/2011, 08/2011, 09/2011 e 12/2011) e de dedução (07/2011)
não informados nas GFIP anteriores.
Tais ocorrências encontram-se evidenciadas no Quadro Demonstrativo (QD)n° 04
(anexo), elaborado com base nos respectivos Comprovantes de Declaração das
Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por
FPAS, cujas cópias foram extraídas das bases de dados da RFB e incluídas no
processo.
(...)
Assim, considerando o previsto nos citados dispositivos, não produzem efeitos
tributários as retificações efetuadas pelo contribuinte abrangendo as diferenças
de contribuições declaradas em valor superior aos recolhimentos anteriores à
ação fiscal, bem como as retificações envolvendo os valores de retenção
compensada, compensação e dedução declarados acima daqueles informados nas
GFIP anteriores.
Posto isso, as contribuições previdenciárias declaradas após o início do
procedimento fiscal em valor superior aos recolhimentos anteriores foram
consideradas não declaradas espontaneamente, correspondendo aos valores
apurados no já citado Quadro Demonstrativo (QD) n°04 e reproduzidos abaixo,
sujeitando-se assim ao presente lançamento de ofício:
(...)
(Destaques do Original)
Como se observa, foi dado oportunidade ao contribuinte para prestar
esclarecimentos sobre eventuais equívocos nas declarações em GFIP, inclusive retificadoras.
Porém, deixou de comprovar as alegadas inconsistências, a partir da confrontação com folhas de
pagamento e escrituração contábil.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
11
No contencioso fiscal, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, a
empresa tão somente alega erro no processamento das GFIP retificadoras, em uma narrativa
despida de materialidade. Em nenhum momento, está acompanhada de algum indício ou prova
material da verossimilhança de suas alegações, individualizado por competência e valores.
Ao mesmo tempo que a petição recursal contém alegações genéricas de erro no
processamento das GFIP retificadoras, a recorrente pretende subverter o rito procedimental para
converter o julgamento em diligência, em prejuízo ao curso normal do processo, a fim de produzir
provas que lhe dizem respeito, sem justificar a impossibilidade de aportá-las ao processo
administrativo desde o momento do protocolo da impugnação.
Eventualmente, caso tivessem sido juntados aos autos elementos de convicção da
ocorrência de erro de fato no preenchimento das GFIP retificadoras, o órgão julgador poderia
avaliar a necessidade de determinar a realização de diligência para esclarecer dúvidas e/ou
confirmar os valores envolvidos.
Em síntese, cabe manter o indeferimento da diligência.
b) Irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Aqui, a recorrente defende a nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista a
extrapolação do prazo de execução da fiscalização na empresa, pela falta de prorrogações do MPF,
ou mesmo a ciência destas.
Sem razão.
O MPF constituía à época da execução do procedimento de auditoria um mero
instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória, não tendo o condão
de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do agente tributário para fiscalizar os
tributos federais e realizar o lançamento de ofício.
Eventual irregularidade, tal como falta de prorrogação, não é capaz de invalidar o
procedimento, tampouco a lavratura do auto de infração.
Aliás, os precedentes vinculantes deste Tribunal não deixam margem a dúvidas:
Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Os enunciados de súmula do CARF são de aplicação obrigatória pelos conselheiros
nos julgamentos dos recursos administrativos.
Outrossim, mais uma vez, as alegações da recorrente são genéricas e pouco
transparentes. Para embasar o raciocínio de vício no MPF se apega em atos normativos revogados
à época dos fatos e transcreve ementas de precedentes antigos no âmbito do CARF, há muito
superado o entendimento.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
12
Como registrou a decisão de piso, o procedimento fiscal foi instaurado em
conformidade à Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, que dispõe sobre o planejamento
das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais.
Foram fornecidas as informações necessárias para a empresa consultar na página
da RFB na Internet a regularidade do procedimento fiscal, incluindo autenticidade, alterações e
prorrogações do MPF, a partir do número do seu CNPJ e do código de acesso constante do Termo
de Início de Procedimento Fiscal (TIPF).
A propósito, a empresa poderia ter ciência a qualquer tempo de alteração ou
prorrogação do MPF referente à fiscalização em andamento, no sítio da RFB na Internet (fls. 03 e
806/807).
Em consulta à página de serviços da RFB na Internet, na parte de “Consulta
Procedimento Fiscal”, é possível constatar a existência de prorrogações sucessivas até
13/05/2016, nos termos do art. 15 da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, que
disciplinou o controle administrativo dos procedimentos fiscais em andamento, efetuados com
base em MPF, a partir da substituição pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
Mérito
a) Lev A – REM FP NÃO DECL GFIP
Trata-se de diferenças apuradas em folhas de pagamento e não declarados em
GFIP, relativamente aos segurados empregados.
Alega a recorrente que todos os recolhimentos foram efetuados, incluindo o
pagamento da contribuição previdenciária mediante retenção de 11% sobre as faturas de serviços,
nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Pois bem.
Extrai do relatório fiscal que a autoridade tributária considerou apenas os valores
de retenção declarados em GFIP, conforme trechos a seguir reproduzidos (fls. 571/572).
Não Aproveitamento das Retenções Não Declaradas em GFIP
29. Registre-se que foi observada a ocorrência de retenções destacadas em notas
fiscais e não declaradas em GFIP. Contudo, embora possam constituir créditos do
contribuinte, tais retenções não foram aproveitadas no abatimento das
contribuições lançadas pela fiscalização, tendo em vista a falta de previsão legal
ou normativa que autorize tal procedimento.
30. Vale ainda ressaltar que as normas relativas a restituição e compensação de
créditos decorrentes de retenções sofridas no ato de quitação das notas fiscais de
prestação de serviços estão previstas na Instrução Normativa RFB n° 1.300, de
20/11/2012 - DOU de 21/11/2012 (que revogou a IN RFB n° 900/2008, que antes
disciplinava a matéria). Assim, no tocante à compensação, cabe destacar que, nos
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
13
termos do art. 60, I, II, da IN 1.300/2012 (antes, nos termos do art. 48, I, II, da IN
RFB 900/2008), atribui-se ao contribuinte a possibilidade de compensar o valor
retido na quitação da nota fiscal/fatura de prestação de serviços, desde que sejam
atendidas as seguintes condições: que a retenção esteja declarada em GFIP, e que
a retenção esteja destacada na nota fiscal/fatura de prestação de serviços ou que
a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
(...)
(Destaques do Original)
Não há reparo a fazer no lançamento.
Reforça-se que é ônus do contribuinte carrear aos autos os elementos
comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo,
inadmissível a alegação genérica de que os valores apurados foram pagos, sem trazer qualquer
elemento documental para atestar a quitação através de retenção de 11%.
Ao contrário do que afirma, a diligência denegada não constitui óbice para a
demonstração segura dos fatos geradores, bases de cálculo, retenções e recolhimentos efetuados
pela empresa no período, a fim de se contrapor ao lançamento fiscal, até porque os dados seriam
extraídos da documentação contábil e fiscal sob guarda da própria empresa.
É dizer que os documentos comprobatórios das alegações de defesa poderiam ser
apresentados juntamente com a impugnação da exigência fiscal. Contudo, assim não foi
providenciado.
Logo, mantida a decisão de piso.
b) Lev B – REM PRO LAB FP NÃO DECL GFIP
Trata-se de diferenças apuradas em folhas de pagamento e não declarados em
GFIP, relativamente à remuneração de pró-labore.
Em sua defesa a recorrente justifica que os valores do pró-labore constam das
folhas de pagamento, tendo ocorrido um lapso por conta da entrega das GFIP retificadoras.
Pois bem.
À luz da legislação vigente na época dos fatos, a decisão de piso explicou que a GFIP
retificadora tem a mesma natureza da GFIP originalmente emitida, substituindo-a integralmente.
Se a empresa deixou de declarar a remuneração referente ao pró-labore dos sócios
nas GFIP retificadoras das competências 01/2011, 03/2011 a 06/2011 e 10/2011, não houve a
constituição do crédito tributário, com base na legislação de regência, ainda que incluídos os
valores em folhas de pagamento.
Independentemente da alegação de boa-fé, uma vez descumprida a legislação
tributária, impõe-se o lançamento de ofício, nele incluídos tributo, juros de mora e multa de ofício,
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
14
sob pena de responsabilidade funcional da autoridade tributária (art. 136 c/c art. 142, parágrafo
único, do CTN).
Quanto à competência 10/2011, o acórdão de primeira instância se pronunciou
expressamente pela improcedência da alegação de defesa quanto à existência de erro na base de
cálculo. Senão vejamos (fls. 810):
(...)
Especificamente em relação ao levantamento B1 na competência 10/2011, não
existe a divergência de valores apontada na impugnação. Conforme fls. 575, os
valores apurados foram: R$ 16.789,55 para a competência 06/2011 e R$
16.634,61 para a competência 10/2011. Valores estes que se repetem no DD –
Discriminativo do Débito, conforme fls. 515 e 517.
(...)
Com efeito, trata-se de uma simples conferência. O valor apurado pela fiscalização
para a competência 10/2011 é de R$ 16.634,61, de acordo com o “Quadro Demonstrativo (QD) no
02”, idêntico àquele do discriminativo do débito dos autos de infração (fls. 517 e 575).
Assim, mantém-se a decisão de piso.
c) Lev C – CONTRIB EMP REM SE DECL AIPF e Lev D – CONTRIB EMP REM CI DECL AIPF
Trata-se de lançamentos correspondentes às diferenças de contribuições incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas a partir das
GFIP retificadoras entregues posteriormente ao início do procedimento fiscal, em valores
superiores aos recolhimentos.
Alega a recorrente que a exigência fiscal é decorrente de erro de fato no
processamento das GFIP retificadoras, em comparação com as remunerações das folhas de
pagamento. Quanto aos levantamentos C e D, em especial, a empresa solicitou a realização de
diligência para reanálise das GFIP retificadoras.
Pois bem.
Como regra, não produz efeitos tributários a entrega de GFIP retificadora após o
início do procedimento fiscal para aumentar ou reduzir o crédito tributário anteriormente
declarado, vez que não se considera espontânea a denúncia apresentada (art. 138, parágrafo
único, do CTN, c/c art. 7o, inciso I, § 1o, do Decreto no 70.325, de 1972).
Eis o enunciado sumular no 33 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
15
Ainda assim é admissível revisar o lançamento fiscal, como forma de controle da
legalidade do ato administrativo, quando identificado erro de fato na declaração retificadora,
devido à inclusão de débito tributário inexistente, independentemente da sua entregue após o
início do procedimento fiscal. Porém, é indispensável a comprovação do erro em que se
fundamentou a retificação, por meio de documentação idônea e hábil.
No presente caso, não foram juntados aos autos quaisquer elementos de prova
para comprovar o erro de fato.
As declarações retificadas após o início da ação fiscal, em valor superior aos
recolhimentos anteriores, não configuram, necessariamente, erro de fato, considerando a
possibilidade de entrega espontânea de novas declarações exatamente para corrigir a GFIP
anterior. Imprescindível, assim, a prova documental do erro.
A prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado no
processo administrativo fiscal. Não basta dizer que a GFIP está incompatível com as folhas de
pagamento, sem a mínima preocupação em correlacionar os documentos, incluindo a
contabilidade, com fatos geradores, bases de cálculo, competências e valores listados pela
fiscalização.
Reforço que a conversão do julgamento em diligência neste processo é medida
inadequada, visto que não se destina a produzir provas de responsabilidade da recorrente,
suprindo o encargo que lhe compete no processo administrativo fiscal.
Portanto, resta mantida a decisão de piso.
d) Lev E – REM SE AUX ALIM
Segundo a fiscalização, se trata de contribuições incidentes sobre valores pagos aos
segurados empregados em pecúnia e com habitualidade a título de auxílio-alimentação.
Afirma a recorrente que o pagamento do vale alimentação em dinheiro decorreu da
necessidade de atender situação análoga a de força maior, levando em conta a impossibilidade de
uso efetivo do cartão magnético pelos empregados lotados no interior do Estado do Amazonas,
onde não existem estabelecimentos comerciais ou restaurantes com infraestrutura capaz de
receber outros meios de pagamento.
Pois bem.
Em primeiro lugar, convém lembrar que a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, responsável pela uniformização da interpretação da legislação no âmbito deste
Tribunal Administrativo, possui entendimento unânime pela incidência de contribuições sobre
pagamentos em pecúnia a título de auxílio-alimentação.
A título ilustrativo, a ementa do Acórdão no 9202-010.923, de 22/08/2023, de
relatoria do conselheiro Mário Hermes Soares Campos:
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
16
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de alimentação
integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias e das
contribuições a outras entidades e fundos, devidas pela pessoa jurídica.
(...)
Aliás, a matéria foi objeto de proposta de enunciado de súmula, aprovada em
sessão extraordinária no dia 26/09/2024:
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.923, 9202-007.967, 9202-007.860.
Nada obstante, pode-se cogitar avaliar a incidência das contribuições sobre o vale-
alimentação pago em pecúnia quando restar comprovada circunstância excepcional, em que a
disponibilização do benefício em dinheiro se deu por inviabilidade operacional do pagamento em
tíquete, cartão magnético ou congêneres, ou mesmo impossibilidade intransponível no
fornecimento “in natura”.
Nesse contexto, a alimentação fornecida em pecúnia seria concedida para a
execução do trabalho, e não pelo trabalho, em face das características da localidade que se dá a
prestação dos serviços.
A título exemplificativo, a própria legislação previdenciária prevê hipótese de
exclusão da base de cálculo, quando do fornecimento de alimentação ao empregado contratado
para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por
força da atividade, exija deslocamento e estada (art. 28, § 9o, alínea “m”, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991).
Ocorre que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, pois tão somente
alega uma situação especialíssima, inexistente a prova documental nos autos para avaliar e
confirmar as circunstâncias que diferenciam seu caso dos demais pagamentos do auxílio-
alimentação em pecúnia.
A recorrente argumenta ainda que a cláusula 18 do parágrafo sétimo da Convenção
Coletiva de Trabalho de 2011/2012, celebrado entre o Sindicato dos Empregados em Empresa de
Segurança e Vigilância de Manaus e o Sindicato das Empresas de Vigilância, Segurança, Transporte
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
17
de Valores e Cursos de Formação do Estado do Amazonas, prevê a possibilidade de fornecimento
de auxílio-alimentação em espécie (fls. 81):
Cláusula 18 - DA ALIMENTAÇÃO — As empresas se obrigam a fornecer
alimentação aos seus empregados, inclusive os empregados que trabalham em
transporte de valores no horário noturno, através de tíquete alimentação, no
valor facial de R$ 9,00 (nove reais); observando as condições estabelecidas nos
parágrafos seguintes.
(...)
Parágrafo Sétimo — É facultado as empresas efetuarem o fornecimento dos
tíquetes Alimentação, com os valores correspondentes aos dias trabalhados do
mês subsequente através de espécie (dinheiro) pago ao contracheque com título
Auxílio-Alimentação, valores estes que não integram a remuneração, desde que
descontado os 5% (cinco por cento) correspondente aos valores dos tíquetes.
(...)
A referida cláusula não é capaz de comprovar as circunstâncias fáticas apontadas
pela recorrente, porquanto o dispositivo da convenção coletiva apenas faculta o pagamento em
pecúnia, numa permissão ampla, sem delimitar em quais condições e situações estaria autorizado
o fornecimento em espécie (dinheiro).
Além do que a previsão do pagamento em pecúnia em instrumento decorrente de
negociação coletiva não tem o condão de conferir legalidade para deixar de integrar a
remuneração do trabalhador, quando ausente suporte na lei. De fato, a convenção coletiva não
tem prevalência sobre a lei tributária/previdenciária.
e) Lev F – REM SE CTB
Trata-se de lançamento referente à remuneração de segurados empregados
apurada na escrituração contábil transmitida pela empresa recorrente.
A recorrente alega equívoco na contabilização do valor na conta 41101_2156 -
Salários e Ordenados (despesas), que não corresponde ao pagamento de salários relativos ao mês
de 12/2011 ou em qualquer outro mês do ano de 2011. Justifica que configura, evidentemente,
um erro material, introduzido na Escrituração Contábil Digital (ECD).
Pois bem.
Eis o que descreveu a autoridade tributária no relatório fiscal (fls. 563/564):
15.5. Lev F1 - REM SE CTB — compreende as contribuições da empresa (rubricas
12-Empresa e 13-Sat/Rat) incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados apurada com base na escrituração contábil.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
18
A remuneração apurada abrange os valores lançados a débito na conta
contábil 41101_2156 - Salários e Ordenados (despesas), os quais tiveram como
contrapartida lançamentos a crédito na conta contábil 21501_1505 -Salários e
Ordenados a Pagar (passivo circulante), registrados na data de 31/12/2011,
conforme evidenciado no Quadro Demonstrativo (QD) n° 06(anexo).
Os referidos valores foram extraídos da Escrituração Contábil Digital (ECD),
transmitida pelo sujeito passivo ao Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), abrangendo o Livro Diário Geral n° 14, referente ao período de
01/01/2011 a 31/12/2011 (incluída no processo requisição de cópia da
mencionada ECD).
Observe-se que, conforme verificado pela fiscalização, tais lançamentos não se
referem à contabilização da folha de pagamento do mês 12/2011, razão pela
qual o contribuinte foi intimado mediante Termo de Intimação Fiscal n° 3(data
de ciência por AR: 08/08/2014) a apresentar documentação hábil e idônea
comprovando as despesas registradas nesses lançamentos.
Em resposta entregue em 29/08/2014, o contribuinte limitou-se a alegar que
os lançamentos se referem a "ajuste de provisão de salários de anos
anteriores", sem apresentar, entretanto, nenhum documento de suporte.
Não obstante a ausência de documentos de suporte, os lançamentos
demonstram claramente que se trata de típica contabilização de salários,
reproduzida no Quadro Demonstrativo (QD) n° 06, compreendendo, de um
lado, a apropriação das despesas de salários, pelos valores lançados a débito
na conta 41101 2156 - Salários e Ordenados (despesas), e, de outro, o
reconhecimento da obrigação, pelos valores lançados a crédito na conta 21501
1505- Salários e Ordenados a Pagar (passivo circulante).
Não tendo sido observado nas referidas contas nenhum lançamento de
estorno que os revertesse, tais lançamentos consistem no irrefutável
reconhecimento por parte do próprio sujeito passivo de despesas de salários
incorridas, tratando-se, portanto, de remuneração creditada a segurados
empregados, relativa à competência 12/2011, conforme valores evidenciados
no Quadro Demonstrativo (QD) n° 06, já referido anteriormente e de onde se
oriunda o valor consignado abaixo:
(...)
(Destaques do Original)
Como se observa, a fiscalização afirmou que os registros não se referiam à
contabilização da folha de pagamento do mês de 12/2011, porém não afastou a natureza salarial
dos valores. Pelo contrário, o agente fiscal expressamente consignou que os lançamentos na
escrituração contábil digital da empresa “demonstram claramente que se trata de típica
contabilização de salários”.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.499 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724808/2015-03
19
Realmente, ao identificar contrapartidas a débito e crédito em contas de despesas
de salário (despesas) e de obrigação trabalhista (passivo circulante), respectivamente, a
fiscalização refutou a natureza de “ajuste de provisão de salários de anos anteriores”, explicação
dada pela empresa após intimação regular.
Ademais disso, a autoridade tributária não detectou qualquer registro de estorno
para reverter a contabilização, por erro de lançamento da conta debitada e/ou da conta creditada,
o que demostrava o reconhecimento pela empresa de despesas de salários incorridas no período.
Os elementos trazidos pela fiscalização, com base em escrituração contábil válida,
são graves e convergentes, hábeis para ganhar força probatória quanto à natureza de pagamento
de salários, malgrado a falta de registro em folha de pagamento, salvo prova em contrário, com
respaldo em evidência documental.
A escrituração contábil faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela
registrados, desde que acompanhados por documentos hábeis, segundo sua natureza.
Nesse sentido, reproduzo a redação do art. 26 do Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Enfim, o alegado erro material na escrituração contábil não restou minimamente
comprovado pela recorrente, em que pese a oportunidade dada para esclarecer os fatos e
apresentar toda e qualquer documentação comprobatória, tanto na fase inquisitória quanto na
fase litigiosa.
Portanto, cabe manter a decisão de piso.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 899
DF CARF MF
Original